Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-71.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718024-71.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMAR MARIA RIBEIRO APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ROSIMAR MARIA RIBEIRO contra sentença proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, todos do CPC, diante da inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à inicial. Em suas razões (ID 76651653), sustenta que: 1) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por ser aposentada pelo INSS e auferir renda mínima; 2) a sentença não considerou sua condição de hipossuficiência; 3) houve indevido desconto em seu benefício previdenciário referente a contrato que não reconhece; 4) a extinção do feito sem julgamento do mérito compromete o acesso à justiça; 5) o indeferimento da inicial foi desproporcional e formalista. Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para julgamento do mérito da demanda. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade (ID 76651658). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o recorrente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual de cada família. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Na origem, o juízo intimou a apelante para comprovar sua condição de hipossuficiência, porém, a recorrente manteve-se inerte. Em grau recursal, a apelante também não apresenta qualquer documentação capaz de demonstrar sua situação econômica. INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator